Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-28.2023.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Golpe da falsa central de atendimento. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Falha na prestação dos serviços dos apelados. Dados pessoais vazados. Evidente induzimento ao erro praticado pelos fraudadores. Transações realizadas em valores elevados e em sequência, com caráter dissociado do perfil da apelante, o que indica a ocorrência do ilícito. Ausência de culpa

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Golpe da falsa central de atendimento. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Falha na prestação dos serviços dos apelados. Dados pessoais vazados. Evidente induzimento ao erro praticado pelos fraudadores. Transações realizadas em valores elevados e em sequência, com caráter dissociado do perfil da apelante, o que indica a ocorrência do ilícito. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Falta de critérios de aferição da regularidade documental, que permitiram que os fraudadores obtivessem êxito em abrir contas bancárias utilizadas para a concretização do ato ilícito. Responsabilidade objetiva das casas bancárias. Inteligência do artigo 14, § 3o, do CDC. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Devolução dos valores subtraídos da esfera de disponibilidade da recorrente. Necessidade. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.